Tribunal: TCU
Processo: 045.672/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 1/10/2014 a 17/9/2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Thaisa Cardozo do Amarilho (CPF XXX.425.360-XX, CNPJ 17.215.299/0001-02), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 01/10/2014 2.582,11 D 03/11/2014 1.100,10 D 03/11/2014 31,59 D 01/12/2014 757,40 D 14/01/2015 26,55 D 03/03/2015 186,15 D 02/04/2015 922,50 D 05/05/2015 885,70 D 12/06/2015 464,95 D 03/07/2015 197,70 D 05/08/2015 85,95 D 06/08/2015 31,59 D 31/08/2015 59,40 D 31/08/2015 315,90 D 14/10/2015 598,20 D 14/10/2015 315,90 D 30/10/2015 94,80 D 05/11/2015 505,44 D 18/12/2015 315,20 D 18/12/2015 631,80 D 21/01/2016 699,30 D 21/01/2016 410,67 D 17/02/2016 255,00 D 17/02/2016 505,44 D 08/03/2016 167,20 D 09/03/2016 379,08 D 01/04/2016 80,55 D 01/04/2016 473,85 D 29/04/2016 53,55 D 03/05/2016 537,03 D 31/05/2016 1.074,06 D 31/05/2016 606,55 D 30/06/2016 817,60 D 30/06/2016 1.105,65 D 03/08/2016 903,65 D 03/08/2016 1.010,88 D 09/09/2016 830,95 D 09/09/2016 1.358,37 D 30/09/2016 1.263,60 D 03/10/2016 1.703,60 D 11/11/2016 2.161,75 D 11/11/2016 1.358,37 D 29/11/2016 684,05 D 30/11/2016 1.232,01 D 29/12/2016 419,85 D 11/01/2017 1.516,32 D 20/02/2017 1.393,15 D 24/02/2017 1.326,78 D 09/03/2017 1.999,35 D 09/03/2017 1.326,78 D 04/04/2017 1.990,45 D 04/04/2017 1.389,96 D 16/05/2017 2.126,15 D 16/05/2017 1.587,60 D 16/06/2017 1.204,74 D 16/06/2017 968,25 D 29/06/2017 1.475,70 D 29/06/2017 1.204,74 D 27/07/2017 3.849,80 D 27/07/2017 1.691,28 D 21/08/2017 3.513,90 D 21/08/2017 1.921,32 D 22/09/2017 1.880,82 D 22/09/2017 4.627,10 D 20/10/2017 1.976,13 D 20/10/2017 5.417,75 D 15/12/2017 6.622,85 D 15/12/2017 1.895,40 D 16/12/2017 2.557,44 D 18/12/2017 6.193,45 D 06/02/2018 9.710,70 D 06/02/2018 3.423,60 D 02/03/2018 12.304,35 D 02/03/2018 4.177,17 D 02/04/2018 12.672,85 D 02/04/2018 3.613,14 D 03/05/2018 4.086,99 D 04/05/2018 12.035,40 D 04/06/2018 11.162,55 D 04/06/2018 3.495,96 D 10/07/2018 13.585,90 D 10/07/2018 3.505,14 D 01/08/2018 12.562,60 D 01/08/2018 2.870,10 D 17/09/2018 3.380,13 D 17/09/2018 13.491,50 D 9.3. aplicar à Sra. Thaisa Cardozo do Amarilho (CPF XXX.425.360-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.